Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA DEFESA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA.
I – A mera existência de diálogos colhidos por pouco mais de um mês é insuficiente para afirmar que o réu se dedicava à prática delitiva. Essa situação, somada à ausência de antecedentes criminais e à primariedade do réu, justifica a aplicação da atenuante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Anti-Drogas.
II – O eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630.
III – Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Pedido subsidiário da Defesa desprovido.